Tribunal: STJ
Processo: 0900988-10.2024.8.12.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082697 - MS
(2025/0409350-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GEOVANE BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: THIN SAM DOS SANTOS - MS026591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
3.
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar eventual recurso
extraordinário não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 66e21c26-463e-497f-a32d-9db5c2d34d3a

Documento eletrônico VDA54728718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 66e21c26-463e-497f-a32d-9db5c2d34d3a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082697 - MS
(2025/0409350-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: GEOVANE BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: THIN SAM DOS SANTOS - MS026591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
3.
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar eventual recurso
extraordinário não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Geovane Botelho da Silva ao
acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SÚMULAS NS. 282, 284
E 356 DO STF. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o
conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e
Documento eletrônico VDA54728480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: f00fdca6-bed5-431f-984a-113210803e67

o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção en passant a leis
federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o
recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Desse
modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe. Nessa
linha: AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.028.133/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
19/11/2025.
2. No caso, o recorrente menciona no início da peça recursal os artigos 157
e 386, VII do CPP e 33, § 4o da
mas não faz o cotejo
Lei n. 11.343/2006,
entre os artigos e a tese defendida.
3. É um princípio basilar do processo penal que o advogado constituído
assume o processo na fase em que este se encontra, recebendo-o no estado
em que está. A superveniência de novo advogado não autoriza a repetição de
atos processuais já praticados.
4. Na hipótese, as nulidades apontadas pelas defesa não foram analisadas
pelo juiz sentenciante, não sendo permitido ao tribunal analisar tema não
suscitado no juízo processante apenas em razão da substituição do advogado.
Ausente, portanto, o prequestionamento da matéria.
5. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por
não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
6. Agravo regimental não provido. (e-STJ fls.
)
788/789

A defesa alega que o acórdão foi omisso quanto aos seguintes pontos: i)
ineficácia da defesa técnica; ii) ilicitude da prova obtida sem mandado judicial e; iii)
materialidade delitiva não comprovada. Aduz também a existência de "contradição
insanável quando este Tribunal deixa de enfrentar a tese da prova ilícita, ignorando que a
matéria é de ordem pública e está amparada por jurisprudência pacífica e recente deste
próprio Sodalício e do Supremo Tribunal Federal." (e-STJ fl. 799) Afirma, ainda, que "o
acórdão incorre em contradição ao invocar a
O Embargante não requereu
Súmula 7/STJ.
que este Tribunal "recontasse a droga" ou "reouvisse testemunhas", mas sim que
realizasse a Revalorização jurídica dos fatos postos: [...]" (e-STJ fl. 801)
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP, o que não se verifica na espécie.
art. 619
Documento eletrônico VDA54728480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: f00fdca6-bed5-431f-984a-113210803e67

As decisões anteriores foram claras ao fundamentar a incidência da Súmula n.
284 do STF ao caso.
Ficou expresso que alegação de ofensa à lei federal presume a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razõesrecursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção a
leis federais, tampouco
en passant
a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se
estivesse a redigir uma apelação. Nessa linha: AgRg no relator Ministro Reynaldo AR
Esp n.
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJEN de
3.028.133/SP,
11/11/2025,
19/11/2025.
No caso, o recorrente menciona no início da peça recursal os artigos 157 e
386, VII do CPP e 33, § 4o da
mas não faz o cotejo entre os artigos e
Lei n. 11.343/2006,
a tese defendida.
Também ficou consignado que o advogado constituído assume o processo na
fase em que este se encontra, recebendo-o no estado em que está. A superveniência de
novo advogado não autoriza a repetição de atos processuais já praticados.
Na hipótese, as nulidades apontadas pelas defesa não foram analisadas pelo
juiz sentenciante, não sendo permitido ao tribunal se debruçar sobre tema não suscitado
no juízo processante apenas em razão da substituição do advogado. Ausente, portanto, o
prequestionamento da matéria.
Quanto a alegação de contradição, é importante registrar que o vício que
autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou
seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do
, o que, à
decisum
toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. Nessa linha: EDcl no AgInt
na Rcl n.
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe
35.877/RJ,
EDcl no AgRg no
Relator Ministro ANTONIO
19/6/2019;
AREsp n. 1.164.118/MG,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe
EDcl no RHC n.
10/6/2019;
70.238/PB,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
e EDcl no
12/2/2019;
AgRg no
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.275.606/RJ,
11/10/2018.
Por fim, assinala-se que a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para viabilizar eventual recurso extraordinário não autoriza a
oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: f00fdca6-bed5-431f-984a-113210803e67

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:00
Código de Controle do Documento: f00fdca6-bed5-431f-984a-113210803e67

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0409350-2
AREsp 3.082.697 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09009881020248120013 0900988102024812001350001 9009881020248120013
900988102024812001350001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEOVANE BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: THIN SAM DOS SANTOS - MS026591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: MATEUS ALOES DE OLIVEIRA ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GEOVANE BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: THIN SAM DOS SANTOS - MS026591
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485548881551203@
2025/0409350-2 - AREsp 3082697 Petição : 2026/0010183-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54671015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:34:14
Código de Controle do Documento: 02AD7CD2-5814-445A-ACE8-A6CC577180A4